Tribunal: TJBA
Processo: 8013891-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013891-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.153/STF. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO/ARRENDADOR. APLICAÇÃO RETROATIVA PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS (EX NUNC COM RESSALVA PARA AÇÕES PENDENTES). ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. A Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento que o Acórdão violou o disposto nos artigos 110 e 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e nos artigos 1.364 e 1.365 do Código Civil, ao desconsiderar que a credora fiduciária ou arrendadora não detém a posse plena ou domínio econômico do bem, bem assim requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.153 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que versava sobre a constitucionalidade da responsabilidade solidária do credor fiduciário em operações de alienação fiduciária. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.153 (Recurso Extraordinário nº 1.355.870), com trânsito em julgado em 11/11/2025, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem." 3. Noutro passo, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, o Supremo Tribunal Federal também modulou os efeitos da decisão, “para que a tese produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado”. 4. No caso dos autos, observa-se que as telas extraídas do sistema nacional de gravames indica a existência de veículos cuja propriedade não está consolidada em nome da DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL. Tendo em vista que a presente ação ainda se encontrava em curso (ausência de trânsito em julgado) na data de publicação do Acórdão proferido pelo Pretório Excelso (10/10/2025), conclui-se que a pretensão se encontra alcançada pela eficácia da decisão que determinou a modulação dos efeitos temporais da decisão. 5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para Dar Provimento à Apelação e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Fazenda Pública Estadual e a DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, na condição de credora fiduciária, quanto aos créditos tributários de IPVA exigidos nos autos da Execução Fiscal n. 8177449-82.2023.8.05.0001 incidentes sobre a propriedade de veículos cuja titularidade não estava consolidada em seu nome, em observância à tese jurídica firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.870 (Tema 1.153). ACORDAM os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com efeitos modificativos, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA